Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716833-98.2019.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO GOMES FIGUEIREDO, GUIOMAR VIEIRA DA CUNHA APELADO: AGOSTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSEFA CARNEIRO DA CUNHA DESPACHO Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas por JOAO PAULO GOMES FIGUEIREDO e por GUIOMAR VIEIRA DA CUNHA contra a r. sentença exarada sob o ID de origem 92872086. A demanda ora analisada versa sobre locações dos imóveis urbanos e, portanto, deve receber o tratamento previsto na Lei 8.245/1991. Nos termos do artigo 63 da aludida norma, “Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes”. Compulsando os autos, verifico na petição acostada sob o ID 27669839, alegação do autor/apelado de que os recursos interpostos devam ser recebidos no efeito devolutivo apenas e que, apesar de ter sido determinado o despejo do primeiro requerido/apelante, não restou expedido o competente mandado de desocupação voluntária. Assim, com fundamento no artigo 63 da Lei 8.245/1991, retornem os autos ao Juízo de origem para expedição do mandado de desocupação voluntária, em cumprimento ao item 2 do dispositivo da sentença. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021 às 14:29:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora